Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600793-24.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA
À
JUSTIÇA
ELEITORAL SOBRE PERFIS EM REDES
SOCIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. MULTA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação ajuizada pela coligação
Cianorte
a
Mudança
Continua
(PSD/MDB/União/Republicanos/Podemos/P
DT/Agir/DC e PMB) em face de Ana Paula
Dias de Barros, candidata a vereadora em
Cianorte/PR,
pela
ausência
de
comunicação prévia dos perfis utilizados
para propaganda eleitoral no Instagram e
Facebook. A sentença de primeiro grau
julgou
procedente
a
representação,
aplicando
multa
de
R$
5.000,00
à
representada.

Num. 44243664 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a regularização posterior dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral pode
afastar a aplicação de multa por propaganda
eleitoral irregular; e
(ii) analisar a obrigatoriedade da comunicação
prévia dos perfis de redes sociais utilizados na
campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, exige a comunicação prévia à
Justiça Eleitoral de endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda eleitoral, como meio de
garantir transparência e fiscalização.
A ausência de comunicação dos perfis do
Instagram e Facebook, utilizados pela candidata,
caracteriza
propaganda
eleitoral
irregular,
independentemente de eventual regularização
posterior.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR) consolidou o entendimento de
que a correção posterior da irregularidade não
elide a aplicação da multa, pois a exigência de
comunicação prévia possui caráter objetivo e
visa proteger a higidez do processo eleitoral.
Não se admite interpretação subjetiva ou extensiva das normas eleitorais sancionatórias, devendo prevalecer
a literalidade do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, para assegurar a aplicação uniforme das penalidades
previstas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para veicul

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600793-24.2024.6.16.0088
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600793-
24.2024.6.16.0088 que, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condeno o(a) representado(a) à pena de multa, a qual fixo ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução
23.610/2019, do TSE. (Trata-se de representação eleitoral proposta por Coligação "Cianorte a
Mudança Continua", em face de Ana Paula Dias de Barros, candidato(a) ao cargo da proporcional
pelo Progressistas - PP, pela utilização de rede social não informada à Justiça Eleitoral para
realizar propaganda eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA PAULA DIAS DE BARROS (RECORRENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PM
B] - CIANORTE - PR (RECORRIDA)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243664
03/12/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44243664 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.674
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600793-24.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANA PAULA DIAS DE BARROS
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
RECORRIDA:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA
À
JUSTIÇA
ELEITORAL SOBRE PERFIS EM REDES
SOCIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. MULTA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação ajuizada pela coligação
Cianorte
a
Mudança
Continua
(PSD/MDB/União/Republicanos/Podemos/P
DT/Agir/DC e PMB) em face de Ana Paula
Dias de Barros, candidata a vereadora em
Cianorte/PR,
pela
ausência
de
comunicação prévia dos perfis utilizados
para propaganda eleitoral no Instagram e
Facebook. A sentença de primeiro grau
julgou procedente a representação, aplicando multa de R$
5.000,00
à
representada.

Num. 44243664 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a regularização posterior dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral pode
afastar a aplicação de multa por propaganda
eleitoral irregular; e
(ii) analisar a obrigatoriedade da comunicação
prévia dos perfis de redes sociais utilizados na
campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, exige a comunicação prévia à
Justiça Eleitoral de endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda eleitoral, como meio de
garantir transparência e fiscalização.
A ausência de comunicação dos perfis do
Instagram e Facebook, utilizados pela candidata,
caracteriza
propaganda
eleitoral
irregular,
independentemente de eventual regularização
posterior.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR) consolidou o entendimento de
que a correção posterior da irregularidade não
elide a aplicação da multa, pois a exigência de
comunicação prévia possui caráter objetivo e
visa proteger a higidez do processo eleitoral.
Não se admite interpretação subjetiva ou extensiva das normas eleitorais sancionatórias, devendo prevalecer
a literalidade do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, para assegurar a aplicação uniforme das penalidades
previstas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda
eleitoral configura infração à legislação eleitoral, atraindo a aplicação de multa, nos termos do art. 57-B, §
5º, da Lei nº 9.504/97.
A regularização posterior das informações à
Justiça Eleitoral não afasta a penalidade prevista
para a ausência de comunicação prévia.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, § 1º e § 5º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, § 1º.

Num. 44243664 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060112564, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 26.02.2024; TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 0601072-80, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, j. 19.11.2024; TRE-
PR, Recurso Eleitoral nº 0601250-82, Rel. Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, j. 25.11.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação CIANORTE A MUDANÇA
CONTINUA [PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
em face de ANA PAULA DIAS DE BARROS, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44107821).
Por sentença (id. 44107840), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando
a representada a pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44107846), aduzindo, em síntese: a) preliminar de
perda do objeto; b) que a opção no sistema CANDEX é "facultativa" e a informação é em
decorrência do candidato optar em não realizar propaganda na internet ou via redes sociais, ou
seja, a facultatividade é em optar ou não pela divulgação da sua campanha nas redes sociais
todavia, se a fizer, OBRIGATORIAMENTE deve comunicar à Justiça Eleitoral; c) não existe
obrigatoriedade de informar as redes sociais no momento da candidatura, não cabendo
interpretação extensiva da norma sancionatória, a qual deve ser entendida restritivamente; d)
ainda que a comunicação dos links tenha ocorrido após o RRC, não houve intenção de fraudar as
normas, de violar as regras, de prejudicar o andamento das eleições ou até mesmo de se furtar
da fiscalização.
Contrarrazões (id. 44107852), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44128928).
É o relatório.

Num. 44243664 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
30/09/2024 (id. 44107843) e as razões foram protocoladas no dia 01/10/2024 (id. 44107846).
Intimado via mural eletrônico em 02/10/2024 (id. 44107850), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 03/10/2024 (id. 44107852), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Perda do objeto
Como relatado, trata-se de representação ajuizada pela coligação CIANORTE A MUDANÇA
CONTINUA em face de ANA PAULA DIAS DE BARROS, candidata a vereadora em Cianorte,
objetivando a
abstenção
da
representada
em
realizar propaganda
eleitoral
postada nos perfis https://www.instagram.com/anapauladias150/
e https://www.facebook.com/profile.php?id=100079275597177 com
penalidade
de
R$
5.000,00 pela irregularidade de ausência de informação de suas redes sociais para propaganda
política.
Preliminarmente, a recorrente alega que “Na mesma data da decisão liminar e da
citação/intimação, a recorrente já havia informado nos respectivos Registros de Candidaturas as
redes sociais que serão utilizadas na campanha eleitoral. Assim, ao contrário do respeitável
entendimento adotado pelo juízo a quo, tal conjuntura atrai a perda do objeto da ação e a
consequente extinção sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual (cf. art.
485, inciso VI, CPC)".
No entanto, a norma eleitoral não abstém a candidata de multa em caso de regularização de falha
constatada.
O art. 28, §5º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e o art. 57-B, §5º da Lei
nº 9.504/97 preveem que a violação daqueles dispositivos sujeitará o responsável à multa.
Nesse sentido, ressalta-se trecho de julgado do TSE, segundo o qual “restou consignado que a
regularização da propaganda realizada em desconformidade com o art. 36, § 4º da Lei
9.504/97 não exime o candidato de multa”. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060112564, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/02/2024, não destacado no original).
Sobre o tema, este Tribunal tem decidido no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.

Num. 44243664 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata, candidato a prefeito do
município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral
de Matinhos que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não procede a alegação de perda do objeto em função do término do período eleitoral, pois
subsiste o interesse processual na aplicação da multa por descumprimento de norma eleitoral
durante o pleito, conforme entendimento já consolidado em decisões análogas desta Corte.
3.2 No mérito, a legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige
que candidatos informem previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral. No presente caso, o recorrente não informou
o perfil do instagram onde veiculou material eleitoral, em descumprimento a essa exigência.
3.3 A alegação do recorrente de que sanou a falha antes da citação não possui o condão de
afastar a irregularidade, porque a informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a
regra esculpida no art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
(...)
4.2 Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais sem a
prévia comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral configura infração sujeita à
penalidade de multa, mesmo que regularizada após a divulgação.”
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601072-80, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/11/2024, não destacado no original]
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS
NÃO
INFORMADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência pela Coligação
"COLIGAÇÂO AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS" contra GENEZIO GONCALVES DA LUZ,
alegando veiculação de propaganda eleitoral irregular em sua página no Instagram não
informada à Justiça Eleitoral.
(...)
8. A jurisprudência do TRE/PR estabelece que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a multa mesmo após a remoção das postagens
irregulares (TRE/PR - Representação n. 060210139).
(...)
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
é obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais, sendo
irrelevante a regularização posterior à violação."
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601250-82, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/11/2024, não destacado no original]
Dessa feita, não há que se falar em perda do objeto.

Num. 44243664 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
A preliminar deve ser rejeitada, portanto.
Mérito
No mérito, insurge-se a recorrente contra a procedência da representação e consequente
aplicação de pena de multa.
O juízo julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, impondo multa
mínima de R$ 5.000,00, pois, no mérito, considerou-se necessária a comunicação dos endereços
dos perfis da candidata no Instagram e no Facebook à Justiça Eleitoral para controle de
propaganda eleitoral, destacando-se a importância de comunicar os endereços eletrônicos para
garantir transparência e fiscalização da propaganda eleitoral na internet, conforme exigido pela
Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº 23.610/2019.
Contra tal decisão, a recorrente alega que a comunicação prévia das redes sociais foi corrigida
assim que a mesma tomou conhecimento da irregularidade e que tal providência deve anteceder
ou dar-se concomitantemente ao início do período de propaganda eleitoral, não se revelando
razoável entendimento diverso.
Argumenta que a informação prévia das redes sociais da candidata não é item obrigatório no
preenchimento Candex e que não houve intenção de fraudar as normas, de violar as regras, de
prejudicar o andamento das eleições ou até mesmo de se furtar da fiscalização.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, a ora recorrente, então candidata a vereadora de
Cianorte, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura os
endereços
das
plataformas
"Instagram"
e
"Facebook",
perfis https://www.instagram.com/anapauladias150/
e
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079275597177. que utilizou para realização de
propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44107825 (captura de tela do Divulgacand, no qual não há os
endereços das plataformas em questão). Em tal print, verifica-se que foi comunicado inicialmente
perfis relativos a Marcos Oliveira, restando ausente informação relativa aos perfis identificados
como omissos.
Assim, a despeito de toda a argumentação da recorrente, tem-se que a irregularidade restou
configurada.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e

Num. 44243664 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.

Num. 44243664 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção

Num. 44243664 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por

Num. 44243664 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600793-24.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ANA PAULA
DIAS DE BARROS- Advogado da RECORRENTE: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - PR110138 -
RECORRIDA:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR- Advogados
da RECORRIDA: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709

Num. 44243664 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301804200000043190970
Número do documento: 24120313301804200000043190970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:19:49
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024